Tribunal: TJBA
Processo: 8002215-71.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002215-71.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: HUGO BISPO FILHO

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por consumidora idosa visando à declaração de inexistência de relação contratual, à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de sua responsabilidade pelos descontos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade da contratação que originou os descontos no benefício previdenciário da consumidora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo a autora parte hipossuficiente e destinatária final dos serviços bancários.

A controvérsia envolve fato negativo (ausência de contratação), hipótese em que o ônus da prova recai sobre o fornecedor, conforme art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de telas sistêmicas ou pedidos de diligência extemporâneos.

A ausência de documentos idôneos, como laudo pericial, certificação digital, validação biométrica ou auditoria técnica, inviabiliza a comprovação da contratação digital alegada pela instituição financeira.

A divergência entre o valor apresentado em juízo (R$ 293,33) e o valor originalmente lançado na exordial (R$ 8.050,56) reforça a incoerência da narrativa defensiva e evidencia a inexistência de contrato válido.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva da instituição financeira em casos de desconto indevido, conforme precedentes citados.

Configura-se dano moral in re ipsa quando há descontos em benefício previdenciário de consumidora idosa sem respaldo contratual, afetando verba alimentar e comprometendo a subsistência.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da indenização (compensatória e pedagógica).

Diante da improcedência do apelo, majoram-se os honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação, conforme previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de desconto indevido em benefício previdenciário, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e a regularidade da contratação.

A ausência de provas robustas sobre a validade da contratação enseja o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e autoriza a restituição em dobro dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação compensatória.

O pedido de expedição de ofício ao SISBAJUD não supre a ausência de comprovação documental mínima da contratação contestada pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013502-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a esta se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07